Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO PROCEDENTE. FUNDAMENTO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA COOPERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. O regime processual brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.
2. Há muito se cristalizou o entendimento, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, de que o juiz é o destinatário das provas, de modo que, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 370 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. Especificadas as provas a serem produzidas na contestação, mas não admitido o pedido com fundamento em seu caráter genérico sem que seja oportunizada à parte a demonstração de sua necessidade para que, então, possa o magistrado examinar sua pertinência com a causa, resta configurado o cerceamento de defesa, notadamente porque a sentença de procedência parcial do pedido autoral tem como pilar o não atendimento ao ônus probatório do réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.